Tribunal: TJES
Processo: 5000769-45.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000769-45.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CONSTANCIA DOMINGOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Cobrança (DIFERENÇAS SALARIAIS – 13º E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE MÉDIA DE PRODUTIVIDADE), intentada pela sobredita parte requerente em face dos requeridos em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3039380) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

No ID 3702878 a parte recorrente solicitou o chamamento do feito à ordem objetivando a anulação do recurso inominado julgando, tendo em vista que este foi adiado na sessão de julgamento.

Os autos retornaram conclusos, do nome que chamou o feito a ordem a anular o acórdão objurado, devido o adiamento para melhor análise.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
A matéria é exclusivamente de direito.

Consoante se observa dos elementos trazidos, a gratificação de produtividade, não obstante possua valor variável, integra a remuneração do cargo da parte demandante, sendo habitual e mensalmente recebida desde a assunção do cargo público que ocupa.

Assim, inegavelmente a referida gratificação integra a "remuneração" da parte autora, sendo recebida habitual e mensalmente, não só pela mesma como também pelos demais ocupantes do mesmo cargo.

Nesta condição, estabelece o artigo 7º da Constituição Federal:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

"VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVIII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal."

Por outra banda, o art. 39, § 3º da CF, é claro:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas:

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir;"

Portanto, sendo inconteste o direito ao recebimento habitual da referida gratificação de produtividade, que inegavelmente possui conteúdo salarial, o pagamento das férias e 13º salários a eles relativos se apresenta como consequência lógica.

O e. STJ já decidiu a matéria em Embargos de Divergência, consoante o seguinte julgado que transcreve-se apenas o trecho pertinente, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSTO DE RENDA. "INDENIZAÇÃO ESPECIAL". NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA.

1. Omissis;

2. Deveras, em face de sua natureza salarial, incide a referida exação: a) sobre o adicional de 1/3 sobre férias gozadas (Precedentes: REsp 763.086/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 03.10.2005; REsp 663.396/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 14.03.2005); b) sobre o adicional noturno (Precedente: REsp 674.392/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06.06.2005); c) sobre a complementação temporária de proventos (Precedentes: REsp 705.265/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 26.09.2005; REsp 503.906/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.09.2005); d) sobre o décimo-terceiro salário (Precedentes: REsp 645.536/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 07.03.2005; EREsp 476.178/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 28.06.2004); sobre a gratificação de produtividade (Precedente: REsp 735.866/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.2005); e) sobre a gratificação por liberalidade da empresa, paga por ocasião da extinção do contrato de trabalho (Precedentes: REsp 742.848/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.06.2005; REsp 644.840/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.2005); f) sobre horas-extras (Precedentes: REsp 626.482/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 23.08.2005; REsp 678.471/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 15.08.2005; REsp 674.392/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06.06.2005);

3. Omissis;

4. Omissis.

(EREsp 775.701/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2006, DJ 01/08/2006 p. 364).

Portanto, a gratificação de produtividade deve ser considerada no cômputo das férias e do 13º salário.

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autora, para determinar à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo das férias e 13º salário da parte autora, o fazendo pela média de valores recebida nos 12 meses anteriores ao respectivo pagamento.

Não havendo controvérsia quanto ao valor pretérito, condeno o requerido ao pagamento de R$ 27.673,78 ( vinte e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

Sem condenação de custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.